Tribunal: TCU
Processo: 040.953/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 779/2022-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 95/2016-TCU-Plenário , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Francisco de Assis Rodrigues Fróes, condenando-o em débito solidário e aplicando-lhe multa em caráter individual; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R012, peça 419); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 3013/2007-TCU-Segunda Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente invoca hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem contudo satisfazê-la materialmente, limitando-se a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem contudo dar provas concretas da insuficiência de documentos para fundamentar a decisão que reprovou as suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Francisco de Assis Rodrigues Fróes, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 040.953/2012-2 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.700/2019-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.317/2014-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.450/2020-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.327/2009-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 016.983/2020-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.520/2019-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aridney Loyelo Barcellos (XXX.379.821-XX); Due Promocoes e Eventos Ltda (06.126.855/0001-40); Edson Gaspar (XXX.996.438-XX); Fany Alves Domingos do Nascimento (XXX.970.111-XX); Francisco de Assis Rodrigues Fróes (XXX.925.878-XX); José Maria Martins (XXX.617.811-XX); Luiz Silveira Rangel (XXX.634.488-XX); Magda Oliveira de Myron Cardoso (XXX.784.930-XX); Marcilene Assunção Moreira (XXX.872.266-XX); Orlando Moreira da Silva (XXX.391.747-XX); Renato Stoppa Candido (XXX.209.521-XX); Wilson Felicissimo de Lima (XXX.731.291-XX). 1.3. Recorrente: Francisco de Assis Rodrigues Fróes (XXX.925.878-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta). 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.9. Representação legal: Victor Matheus Scholze de Oliveira (39503/OAB-DF), Sofia Rodrigues Silvestre Guedes (27635/OAB-DF) e outros, representando Luiz Silveira Rangel; Rievane Santos Fonseca (35.037/OAB-GO), representando Francisco de Assis Rodrigues Fróes; Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello Goncalves (17.956/OAB-DF), representando José Maria Martins; Marcelo Luiz Ávila de Bessa (12330/OAB-DF), representando Due Promocoes e Eventos Ltda; Pedro de Almeida Martins Filho (25.726/OAB-DF), representando Renato Stoppa Candido. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.